Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-74.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Insurgência contra sentença de improcedência. Verificada prevenção da 15a Câmara de Direito Privado. Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos à 15a Câmara de Direito Privado, para distribuição ao Exmo. Des. Vicentini Barroso, ou quem o substituir. Recurso não conhecido, com remessa determinada.